Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730623-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE LIMA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Lima Lopes, agravante/autor contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 62002538) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0712232-73.2024.8.07.0007 ajuizada contra Banco de Brasília S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Pan S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais (ID 62002536), sustenta que sua situação econômico-financeira é preocupante, porquanto o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados e debitados em conta-corrente comprometem 80% (oitenta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Apesar do dever de quitar o financiamento ora discutido, o autor afirma ser responsável pelo sustento da família, sendo obrigado a arcar com os gastos referentes à moradia, condomínio, gás, energia e alimentação, totalizando tais despesas o importe de R$3.969,81 (três mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos). Afirma que, apesar de auferir renda bruta maior que cinco salários-mínimos, percebe como remuneração líquida o importe correspondente a R$4.190,68 (quatro mil e cento e noventa reais e sessenta e oito centavos). Defende que o entendimento jurisprudencial segundo o qual ao servidor público postulante da gratuidade de justiça com rendimentos comprometidos poderá ser concedido o benefício ora pleiteado, em razão de sua capacidade financeira mitigada. Colaciona jurisprudência do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Junta cópia dos contracheques, que entende apta a comprovar a sua condição de hipossuficiência financeira. No mérito, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. Ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, essa Relatoria recebeu o presente agravo e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. (ID 62075527). Contrarrazões apresentadas ao ID 62843937. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, in verbis: EDUARDO DE LIMA LOPES promoveu ação em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A e BANCO OLE CONSIGNADO S.A., em que, intimado a comprovar o recolhimento das custas de ingresso, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID 202281173), o autor manteve-se inerte (ID 207507495). O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o autor não demonstrou que tem direito à concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, pagas as custas, promova-se a baixa. Arquivem-se. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em que seu conteúdo abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nota-se, o agravante sequer requereu pedido de efeito suspensivo ao agravo. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora